Tribunal: TJMT
Processo: 1007619-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIENTE 4

Número Único
:

1007619-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATALIA SANTOS FERREIRA - CPF: 057.405.141-42 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – UNIC - COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS RELATIVOS AO PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP) – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO COMPROVADA –
DANO MORAL
CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, não produzindo nos autos nenhuma prova que a autora possui parcelamento estudantil privado – PEP, ônus que lhe competia a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, a responsabilidade que lhe cabe exsurge de pleno direito, acarretando o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Ação:
declaratória de inexistência de débito, danos morais e antecipação de tutela.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 173955681)
:
julgou procedente os pedidos da exordial, condenando a instituição de ensino ao pagamento de danos morais, declarou os débitos inexistentes.

Recurso Cível Inominado
(Id. 173955682): defende reforma da sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 173955685):

requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença que julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo a falha na prestação dos serviços prestados pela instituição de ensino e condenando-a ao pagamento de indenização a título de panos morais.

A autora em sua narrativa inicial aduz que é acadêmica do 7o semestre do curso de odontologia e alega que vem sofrendo cobranças indevidas pela instituição em relação de suposta contratação do PEP – Parcelamento Estudantil Privado no valor total de R$ 4.146,86 (quatro mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Informa que ao solicitar o boleto referente às mensalidades em aberto, foi informada de que possuía outros débitos em aberto, decorrentes de PEP - Parcelamento Estudantil Privado ressalta que não possui contrato referente ao PEP, e não é a primeira vez que a instituição realiza tal cobrança indevida.

Conforme protocolo de noCS18622565 apresentado nos autos a autora já havia solicitado o cancelamento da cobrança indevida em 2021 e outras duas vezes em 24.01.23 e 09.02.23.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a autora apresenta protocolos nos autos que comprovam que solicitou o cancelamento das cobranças indevidas, sendo dada a baixa conforme protocolo CS18622565, entretanto a instituição de forma reiterada volta a realizar as cobranças.

Ademais conforme documento extraído do portal da aluna sob Id. 173955238 na página do financeiro, conta a informação de que a aluna não possui parcelamentos do PEP.

A instituição de ensino por sua vez alega que as cobranças são legítimas uma vez que a aluna sempre realiza acordo de seus débitos em aberto, entretanto o contrato apresentado sob Id. 173955673 não consta assinatura de aceite pela aluna, ou aceite digital com registro de IP.

Ademais em relação à apresentação de telas de sistema, estas não possuem teor probatório, pois se tratam de documento unilateral.

Na matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Desse modo, em que pese a alegação de ausência de ato ilícito, a instituição de ensino não apresentou provas da legalidade da cobrança, ônus que lhe competia a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

No mesmo sentido o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POSTERIOR AO CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela desconstituição de débito,
repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas efetuadas posteriormente ao pedido de cancelamento/transferência do serviço. 2. No caso, a empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Com efeito, há provas do cancelamento/transferência do serviço, não se justificando a cobrança levada a efeito. Aliás, a própria empresa Recorrente reconheceu o erro cometido, tanto é que enviou mensagem de texto a consumidora informada sobre concessão de reembolso (ID 170521084).4. Por tal razão, faz jus a consumidora à devolução dos valores pagos após o pedido de cancelamento realizado na seara administrativa, tal como reconhecido na sentença prolatada na origem. 5. Com feito, quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. 6. No caso, a despeito da tentativa de resolução administrativa, a empresa Recorrida optou por permanecer inerte, obrigando a consumidora a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetida a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.8. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Sentença reformada.10. Recurso conhecido e provido. (N.U 1063987-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Assim, a situação vivenciada pela autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, uma vez que houve falha no atendimento ao cliente, ao efetuar cobranças indevidas, além de que a recorrida empreendeu repetidas tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, fatos que geram o abalo moral.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, assim quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023